Tribunal: STF
Processo: ADI 6075
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – PAPEL. Cumpre ao Advogado-Geral da União a defesa do ato normativo impugnado – artigo 103, § 3º, da Constituição Federal. 



    COMPETÊNCIA NORMATIVA – DIREITO CIVIL. Cumpre à União editar normas sobre direito civil, como é a relativa à tarifa de estacionamento privado em shoppings centers.